Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003196-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO ALVES - CPF: 362.059.401-59 (AGRAVADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 769.043.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E PERDAS E DANOS MORAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRÁTICA DE ANATOCISMO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise dos critérios do cálculo (atualização e incidência de juros sobre juros) homologado pelo juiz constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Ademais, ainda se assim não fosse, incabível a análise do suposto excesso de execução por envolver matéria preclusa, uma vez que além de a executada não ter se manifestado sobre o cálculo apresentado pela exequente anos atrás, apesar de devidamente intimada para isso, também não interpôs recurso contra decisão judicial que homologou os referidos cálculos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
nos autos do
Cumprimento de Sentença
da
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Parcelas Pagas e Perdas e Danos Morais
promovida por
LUIZ EDUARDO ALVES
, contra a decisão indeferiu a exceção de pré-executividade.

Sustenta a agravante que tanto o exequente quanto a Contadoria Judicial praticaram anatocismo, calculando juros sobre juros.

Alega que o cálculo homologado foi elaborado de forma unilateral pela parte credora e
os honorários de sucumbência terem sido fixados sobre o valor com juros, os quais devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 2015.

Esclarece que o valor que a sentença deferiu para ser corrigido pelo INPC e ser acrescido de juros de 1% desde a citação era de R$ 18.557,13 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), os quais, corrigidos atingem a importância de R$ 247.738,45 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Salienta, que em sede de apelação, foi concedida indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que corrigida até a presente data perfaz R$ 32.213,53 (trinta e dois mil duzentos e treze reais e cinquenta e três centavos).

E ainda, que os honorários sobre o valor da indenização por danos morais, soma R$ 3.221,35 (três mil duzentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), ao passo que as custas são de R$ 3.173,31 (três mil cento e setenta e três reais e trinta e um centavos).

Assim, o débito total é de R$ 311.120,52 (trezentos e onze mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos).

Defende a agravante que foi pago em 13/09/2012, R$ 31.004,38 e R$ 6.200,87, bem como que em outubro/2016 foi bloqueado R$ 3.090,13, valores que atualizados somam R$ 177.692,37, o qual, deduzindo-se do valor total do débito, resta como devida a importância de R$ 133.428,15.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar o envio do processo à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, excluindo-se o anatocismo.

A liminar recursal foi indeferida (ID 202748178).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 205365170).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a ação foi julgada procedente nos seguintes termos:

A decisão foi reformada em sede de recurso interposto por ambas as partes (RAC No 127312/2014), conforme se verifica abaixo:

Certificado o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Elaborado o cálculo pela contadoria judicial (ID 44144059 – Pag. 31/35), a parte exequente manifestou-se pela homologação, ao passo que a executada deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID 44144059 – Pag.40).

Os cálculos foram homologados pelo Juízo em 22/01/2018.

A parte executada/agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, excesso da execução em razão da cobrança de juros sobre juros, ocasião em que apresentou cálculo com excesso de R$ 72.157,36, e valor devido de R$ 134.836,09.

Contra decisão que rejeitou a exceção foi interposto o presente recurso, alegando, o agravante, em síntese, excesso da execução por ter sido cobrado juros sobre juros bem como em razão de os honorários de sucumbência terem sido fixados sobre o valor com juros.

Pois bem.

É cediço que a exceção de pré-executividade é destinada à arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) G.n.

No caso dos autos, a agravante se insurge quanto aos critérios de atualização do débito e incidência de juros, ou seja, conforme bem destacou a douta magistrada singular, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré - executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de pré - executividade , que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
." (TJMT - N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré - Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de execução , discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré - executividade . Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
." ( TJMT - N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Logo, se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Ademais, ainda se assim não fosse, consoante se observa das razões do agravo e da exceção de pré-executividade, a agravante está em verdade impugnando os critérios do cálculo apresentado pela exequente anos atrás, o qual foi homologado pelo Juízo em 2018.

Assim, incabível a análise das questões levantadas pela agravante por envolver matéria já preclusa, uma vez que além de não se manifestar sobre o cálculo apresentado pela exequente à época, apesar de devidamente intimado para isso, a executada não interpôs recurso contra decisão judicial que homologou os referidos cálculos.

Como sabido, "
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
" (artigo 507 do Código de Processo Civil).

E não se diga que o erro de cálculo não preclui, pois segundo o entendimento do STJ, somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de modo que os erros sobre critérios do cálculo, inclusive sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. ERRO DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/3/2022).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu advogado. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 1.325.639/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) G.N.

Ademais, ainda se assim não fosse,

Desta feita, há de ser mantida a rejeição da Exceção de Pré-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024